Tribunal: TJMT
Processo: 0020539-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020539-22.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO
RECORRIDOS: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de ID. 122391981.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte recorrente demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.
Isto porque, além de apresentar a declaração de imposto de renda dos anos de 2020/2021, com rendimentos de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) por ano, despesas fixas com financiamento bancário e taxa de condomínio, a parte recorrente anexou ainda o seu extrato bancário referente ao mês de março de 2022, demonstrando saldo negativo (ID 126881176).
Desta forma, defiro o benefício da justiça gratuita requestado pelo ora recorrente.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para análise de admissibilidade dos recursos especiais interpostos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice – Presidente do Tribunal de Justiça